Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações de policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória. No caso dos autos, a despeito do que alegou a Defesa, as palavras do ofendido gozam de evidente força probante, uma vez que, além de ser policial, é vítima do crime de lesão corporal.
2. Corroborando com a palavra dos policiais, as lesões descritas no laudo são perfeitamente compatíveis com a forma como a vítima relatou a agressão perpetrada pelo recorrente (um soco na face).
3. O crime de resistência se consuma quando o agente reage à prisão com violência contra os policiais.
4. No caso, verifica-se a existência de provas suficientes da autoria e das materialidades, aptas a demonstrar que as condutas do apelante se amoldaram aos tipos do artigo 129, “caput”, e artigo 329, §2o, ambos do Código Penal (crimes de lesão corporal e resistência).
5. Recurso desprovido.